Tribunal: TJDFT
Processo: 0755124-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CONSUMIDOR. VIAGEM. HOSPEDAGEM. AUSÊNCIA DE CAMA DE CASAL. DUAS CAMAS DE SOLTEIRO. SERVIÇO DE ARRUMAÇÃO DE QUARTO NÃO REALIZADO DIARIAMENTE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em contrarrazões, a empresa ré/recorrida argui preliminar de ilegitimidade passiva, ante a culpa exclusiva de terceiro (hotel) e por ser mero agente intermediário. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela empresa ré/recorrida, haja vista a sua inserção na cadeia de fornecimento de serviços, de sorte a responder pelo dano na forma da cláusula geral de solidariedade (art. 7o do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
2. Cuida-se de recurso (ID32765718) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a situação vivenciada não atingiu atributos pessoais dos autores e deve ser tratada como vicissitude da relação contratual.
3. Nas razões recursais, alegam terem contratado 8 diárias em um hotel em Paris, com cama de casal e serviço de arrumação de quarto diária, para se hospedarem durante a viagem de lua de mel, mas foram acomodados em quarto com camas de solteiro e as trocas de toalhas e roupas de cama não ocorreram diariamente. Sustentam que a situação vivenciada lhes causou tristeza, raiva, choro, sentimento de enganação e impotência, repercutindo negativamente nos sentimentos íntimos e pessoais do casal, de modo a configurar dano moral. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de compensação por dano moral.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. O mero inadimplemento contratual, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que abala algum dos direitos da personalidade, em especial à dignidade da vítima (art. 5o, V e X, CF).
6. No caso, não obstante o fato narrado tenha causado incômodo aos autores/recorrentes, não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória, constrangimentos ou dificuldades anormais a demonstrar dano psicológico ou ofensa a qualquer dos atributos da personalidade (art. 373, I, CPC), caracterizando-se o fato como mero aborrecimento, situação a que todo aquele que vive em sociedade está sujeito a se submeter.
7. Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade dos demandantes.
8. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
10. Condenada as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.